Tribunal: TJSP
Processo: 0000552-74.2016.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000552-74.2016.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante RONALDO
EPIFANIO DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Ronaldo Epifânio de Campos para que,
mantida no mais a r. sentença, cumpra 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime prisional aberto, mais o pagamento de 03 (três) dias-multa, valorados
como no édito monocrático, por incurso nas sanções do artigo 155, caput, e § 2o, c.c. o
artigo 14, II., ambos do Estatuto Substantivo. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000552-74.2016.8.26.0140 -Voto no 39.478
2
Apelação Criminal no 0000552-74.2016.8.26.0140
Comarca de Chavantes Vara Única
MMa. Juíza dra. Alessandra Mendes Spalding
Apelante: Ronaldo Epifânio de Campos
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.478
APELAÇÃO
CRIMINAL

PRETENSÃO
DEFENSIVA
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A INCRIMINÁ-LO, OU COM BASE
NO “ART. 386, III E VI” (FL. 247).
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 155, CAPUT, C.C. O ART. 14,
II, AMBOS DO CP.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO.
SITUAÇÃO
A
ENSEJAR
A
RECEPÇÃO
DA
FORMA
PRIVILEGIADA
DESSE
DELITO
PATRIMONIAL,
E
O
AFASTAMENTO
DA
REINCIDÊNCIA, COM REDUÇÃO
DAS REPRIMENDAS EM RAZÃO
DE TAL, FIXANDO-SE, DEMAIS, O
REGIME
PRISIONAL
ABERTO
PARA
O
DESCONTO
DA
CORPORAL.
Recurso parcialmente provido, com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000552-74.2016.8.26.0140 -Voto no 39.478
3
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Ronaldo Epifânio de Campos, que foi condenado ao cumprimento de
pena corporal de oito meses e cinco dias de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de seis dias-multa,
fixados no piso legal, por infração aos ditames do artigo 155, caput, c.c.
o artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls. 214/217).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de
provas a incriminá-lo, alegando que “não existem testemunhas oculares
da prática da infração (...) limitando-se as testemunhas arroladas
(policiais militares) a relatar fatos posteriores, que nada de relevante
trouxeram ao processo” (fl. 244). Frisa que o réu negou com veemência
os fatos, e que sequer estava presente por ocasião do delito, daí porque
sua condenação foi baseada em meros indícios. Pretende, ao final, a
absolvição do mesmo, com fulcro no “artigo 386, III e VI, do CPP” (fls.
241/247).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da decisão
monocrática, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls.
251/252).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
da doutora Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, se pronunciou pelo
parcial provimento do apelo, para afastar-se a reincidência considerada
na segunda fase da dosimetria e, consequentemente, para que seja
reconhecido o artigo 155, § 2o, do Código Penal, fixando-se o regime
prisional aberto ao recorrente (fls. 262/269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000552-74.2016.8.26.0140 -Voto no 39.478
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que dar parcial provimento ao
recurso.
A materialidade não foi tema de questionamento
recursal.
E a autoria do apelante, por sua vez, é certa.
Preso em flagrante delito, ele negou a prática do crime
descrito na denúncia, afirmando que foi abordado por policiais militares
no Parque das Flores, quando estava retornando a sua casa, e que nada
de ilícito foi encontrado em seu poder (fl. 12).
Em Pretório não compareceu para seu interrogatório,
sendo decretada a sua revelia (fl. 158).
Entretanto, a prova oral é firme em incriminá-lo.
Nesse diapasão, a vítima Rogério José da Silva contou
que parou o seu caminhão na porta da firma para aguardar o momento
de descarrega-lo. Disse que acabou dormindo no veículo, sendo que,
durante a madrugada, o acusado estourou a tampa do tanque para
subtrair óleo diesel. Relatou que acordou durante a empreitada,
momento em que se levantou e viu o réu, que empreendeu fuga.
Asseverou, ainda, que relatou os fatos à polícia, e que o imputado foi
detido, acrescentando que no momento da apresentação do mesmo na
Delegacia, percebeu que a roupa dele estava molhada de óleo (mídia).
A respaldar tal narrativa, tem-se os depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000552-74.2016.8.26.0140 -Voto no 39.478
5
judiciais dos policiais militares João Ricardo Lapa e Marciano dos
Santos, que afirmaram que foram chamados a atender ocorrência de
furto em andamento. Contaram que mantiveram contato com a vítima,
que descreveu as vestes do furtador, e que o mesmo teria deixado o local
portando um galão de cinquenta litros e uma mangueira. Asseveram que,
durante diligência, localizaram o apelante, e o apresentaram na
Delegacia, oportunidade em que foi reconhecido pelo ofendido.
Acrescentaram, ainda, que o réu apresentava forte odor de combustível
nas mãos no momento de sua prisão (mídia).
Diante desse cenário, verifica-se que o conjunto
probatório é robusto em incriminar o recorrente, vez que o relato firme e
coerente da vítima foi respaldado in totum pelos depoimentos dos
policiais
militares
João
Ricardo
e
Marciano,
testemunhas
compromissadas, que o detiveram logo após a empreitada, tudo a dar
conta de que sua conduta se subsume perfeitamente ao tipo penal cuja
transgressão lhe foi imputada, e acertadamente recepcionada no édito
monocrático, observando-se, aliás, que nenhuma comprovação foi feita
pela Defesa de que esses depoentes tivessem interesse em prejudicar o
apelante, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo,
mormente porque sequer o conheciam antes desses fatos.
Frise-se, ainda, que o réu foi reconhecido pelo
ofendido tanto na fase inquisitiva como em Pretório, somando-se a tal
que, no momento de sua prisão, conforme relatos dos próprios
milicianos, suas mãos apresentavam odor característico de combustível,
o que lança por terra, de vez, a versão exculpatória por ele ofertada na
fase inquisitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000552-74.2016.8.26.0140 -Voto no 39.478
6
Sobejamente comprovada, pois, a autoria, pelo
recorrente, da tentativa de furto em questão, não há que se falar em
absolvição do mesmo por nenhum dos incisos do artigo 386, do Código
de Processo Penal.
As reprimendas, todavia, comportam reparos, a menor.
Isso porque, como bem consignado no alentado
parecer ministerial de fls. 262/269, observa-se que a condenação de fl.
125, apontada pela MMa Juíza para justificar a reincidência, não se
presta para tal fim, vez que o processo 1256-47.2013, apesar de versar
acerca de delito cometido em data anterior ao apurado nos presentes
autos, teve seu trânsito em julgado decretado em data posterior.
Desta forma, diante da primariedade do réu, e
considerando o teor do termo de fl. 40, que apontou que a res foi
avaliada em apenas R$ 140,00, há que ser recepcionada, na espécie, a
forma privilegiada do delito, a teor do que preconiza o artigo 155, § 2o,
do Código Penal, com redução de suas reprimendas em 1/3, em razão de
tal, mantida, no entanto, o regime inicial de seu cumprimento, reclusivo,
vez que o imputado ostenta maus antecedentes (fls. 95/100).
Também fica mantida a redução de 1/2, pela tentativa,
perfazendo as finais quatro meses e vinte dias de reclusão, mais a paga
de três dias-multa.
Por fim, o regime prisional mais adequado ao
imputado é o aberto, uma vez que a Magistrada justificou a fixação do
intermediário com base apenas no fato de ser o mesmo reincidente, o
que não se confirmou nos autos, daí porque de rigor o estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000552-74.2016.8.26.0140 -Voto no 39.478
7
do regime mais brando, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, do
Estatuto Repressivo.
Não faz jus o apelante à substituição da pena corporal
por restritiva de direitos, em razão dos supra referidos maus
antecedentes, observando-se que o mesmo já foi, inclusive, condenado
anteriormente por delito idêntico ao destes autos, tudo a denotar que tal
benesse não se mostra recomendável, tampouco suficiente para
reprovação de sua conduta, conforme preconiza o artigo 44, III, do CP.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Ronaldo Epifânio de Campos para que, mantida no mais a
r. sentença, cumpra 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime prisional aberto, mais o pagamento de 03 (três) dias-multa,
valorados como no édito monocrático, por incurso nas sanções do artigo
155, caput, e § 2o, c.c. o artigo 14, II., ambos do Estatuto Substantivo.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator